Tribunal: TJBA
Processo: 0561037-94.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0561037-94.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, IGOR AMADO VELOSO APELADO: LA BOMFIM MODAS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITISPENDÊNCIA. CONTRATOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E DETERINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL Nº 0561037-94.2016.8.05.0001. I. CASO EM EXAME 1.Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em face da empresa devedora e seu avalista, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 10.690,35. 2.Sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento em litispendência, diante da existência de execução anterior entre as mesmas partes. 3.Recurso de apelação interposto pelo exequente, sustentando que os contratos subjacentes às execuções são distintos e que, portanto, não se configuraria a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §1º, do CPC. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se há identidade entre as ações executivas, a configurar litispendência. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Nos termos do art. 337, §1º, do CPC, a litispendência exige a presença simultânea da identidade de partes, pedido e causa de pedir. 6. A jurisprudência e a doutrina são pacíficas ao afastar a litispendência quando as ações executivas têm por base contratos distintos, mesmo que celebrados entre as mesmas partes. 7. No caso concreto, a execução extinta tem como título a Cédula de Crédito Bancário nº 010.026.261, enquanto a execução anterior, ainda em curso, refere-se à Cédula nº 008.883.046, caracterizando negócios jurídicos autônomos. 8. Ausente a identidade da causa de pedir, não se configura litispendência, impondo-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução. Tese de julgamento: “A execução de títulos oriundos de contratos bancários distintos, ainda que entre as mesmas partes, não configura litispendência por ausência de identidade na causa de pedir”. Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil: art. 337, §1º; art. 485, V Jurisprudência relevante citada TJ-GO, Apelação Cível nº 5122273-19.2023.8.09.0112, Rel. Des. Ana Cristina Ribeiro Peternella França, 7ª Câmara Cível, julgado em 19/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0561037-94.2016.8.05.0001, originária da Comarca de Salvador-BA, apelante BANCO BRADESCO S.A e apelados LA BOMFIM MODAS LTDA. e PAULO JHAMES ALMEIDA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.